Tribunal: CARF
Processo: 14120.000223/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000223/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MPF.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO LANÇAMENTO.
Conforme entendimento jurisprudencial já fixado neste Egrégio Conselho, a
presença de vícios no Mandado de Procedimento Fiscal, ou mesmo a sua
inexistência, não possuem o condão de ensejar o reconhecimento da nulidade
do lançamento, por se tratar de mero instrumento de controle administrativo.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não
discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o
disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CARACTERIZAÇÃO.
IRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos caracterizados como acréscimo patrimonial a descoberto
devem compor a base de cálculo anual do IRPF e nessa condição serem
tributados observando-se a tabela progressiva.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000223/2008-81
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em março de 2008 com o Termo de Início de Fiscalização (fls. 09-10)
referente ao ano-calendário de 2005, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 01.4.01.00-
2008-00123-9, para que o Contribuinte Recorrente justificasse:
5.3.1 - Comprovantes de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas (Ja dos
Santos & Cia Ltda R$ 33.540,00) discriminando-os mensalmente;
5.3.2 - Documentação comprobatória relativa ao recebimento de lucros no montante
anual de R$ 763.770,03;
5.3.3 - Comprovantes dos rendimentos de aplicações financeiras no montante anual de
R$ 21.793,52;
5.3.4 - Comprovantes relativos aos “pagamentos efetuados” no montante total de R$
32.871,48, informados na DIRPF;
5.3.5 - Documentação comprobatória relativa às construções e reformas realizadas no
lote 12 quadra 05 do Jardim TV Morena; lote 26 quadra B da Vila Santa Dorothea e no
terreno na Av. Mascarenhas de Moraes;
5.3.6 - Contratos de locação dos imóveis acima citados, bem como, dos imóveis na Rua
Rui Barbosa, 586 e na Av. Eduardo E. Zahran, 419, ou, informar a situação dos
mesmos.
5.3.7 - Escrituras de aquisição e alienação das áreas de terras rurais denominadas
Fazenda Correntino com Elsa Wotrich Toniasso e Yedda Costa, bem como, a
documentação comprobatória dos valores efetivamente recebidos e pagos em 2005;
5.3.8 - Documentação comprobatória do empréstimo concedido para Antonio Donizetti
dos Santos;
5.3.9 - Documentação comprobatória do empréstimo concedido por Edson Vaz da Rosa,
bem como dos pagamentos efetuados e do contrato de parceria pecuária;
5.3.10 - Documentação das Receitas e Despesas da atividade rural e,
5.3.11 - DAP - Declaração Anual de Produtor Rural.

Intimado em 11/03/2008 (AR de fl. 11) o Contribuinte apresentou justificativa
(fls. 12-15) e documentos (fls. 16-98).
Dando sequência ao procedimento, o cônjuge do contribuinte, Sra. Maria Sueli
Vinhoto Santos, foi intimada (AR fl. 101) para que apresentasse a documentação hábil e idônea
referente ao acréscimo patrimonial a descoberto (fl. 99) e extrato anexado à fl. 100:
O Sr. José Aparecido dos Santos, CPF 238.054.129-91, cônjuge da contribuinte, está
sob procedimento fiscal conforme mandado 0140100.2008-00123-9. Os trabalhos
fiscais apuraram acréscimo patrimonial a descoberto no mês de dezembro de 2005,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

conforme demonstrado na planilha anexa no montante de R$ 208.784,58 (duzentos e
oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Como os cônjuges formam uma unidade familiar e, a variação patrimonial foi apurada
em bens comuns ao casal, os seus rendimentos líquidos foram considerados para dar
suporte às aquisições realizadas.
Assim, no caso de constituição de crédito tributário, a mesma será arrolada por sujeição
passiva solidária conforme as disposições do Art. 124 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional).
Por esta razão e, nos termos do Art. 927 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), fica V.S. intimada a, no prazo de 20 (vinte) dias contados do
recebimento deste, a apresentar documentação hábil e idônea que justifique o
acréscimo patrimonial a descoberto, demonstrado conforme planilha anexa, relativo
ao ano-calendário de 2005.

Diante deste cenário, contra o Contribuinte Recorrente ocorreu o lançamento do
crédito tributário (fls. 107-114) vindo a ser intimado em 03/07/2008 (AR de fl. 115).
Também foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl. 123) contra a
esposa do Contribuinte, Sra. Maria Sueli Vinhoto Santos em 30/06/2008, e intimada em
03/07/2008 (fl. 124).
Tempestivamente, em 01/08/2008, o Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 127-153) e recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos anos-
calendários de 2006 e 2007 (fls. 154-155).
Contra o cônjuge do Contribuinte, ante o silêncio da mesma, foi lavrado o termo
de revelia (fl. 157).
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento, conforme ementa do acórdão no 04-20.150 (fls. 161-171):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada ou
tenha sido admitida.
ACRÉSCIMOS
PATRIMONIAIS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
RENDIMENTOS DECLARADOS
O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Desta decisão, o Contribuinte foi intimado em 29/04/2010 (AR de fl. 175), e
apresentou recurso voluntário (fls. 185-219) em 26/05/2010.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 185-219) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Da Nulidade por Juntada Posterior ou Ausência do Mandado de Procedimento Fiscal
Alegada a nulidade do presente lançamento pela suposta ausência do MPF, ainda
que juntado aos autos antes do julgamento pela DRJ, tem entendimento pacífico, inclusive nesta
Turma, conforme autos do processo 18050.008473/2008-91 que, por oportuno, adoto como
razões de decidir nos termos a seguir transcritos:
“A recorrente sustenta a nulidade do lançamento tendo em vista a inexistência de prévio
Mandado de Procedimento Fiscal a justifica-lo, pois ao fazer tal consulta na internet, de
acordo com os dados constantes no Termo de Início de Fiscalização, conta a informação
de que (fls. 126):
Não há ação fiscal em andamento ou não há MPF emitido disponível para o N°
CNPJ 03.008.929/000155.
Tente Novamente Referido documento, todavia, fora juntado, ainda, quando da
apresentação da impugnação.

Ao analisar o Auto de Infração e seus anexos, de fato não ali não consta o MPF,
somente tendo sido juntado aos autos, quando da realização de diligência posterior à
impugnação ofertada, realizada com o intuito de apor autenticidade às notas fiscais de
reembolso juntadas, conforme informação fiscal de fls. 180.
O documento de fls. 180 possui como data de emissão 13 de junho de 2008, data
anterior à emissão do TIAF, de modo que não se sustenta a nulidade apontada pelo
recorrente, no que se refere a inexistência do MPF.
Desta feita, não vislumbro no caso a inexistência do referido documento, de modo que,
mesmo em não existindo, este Eg. Conselho já se posicionou com entendimento que tal
situação também não configura vício suficiente a invalidar o lançamento. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003,
01/07/2003 a 30/09/2003, 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004,
01/04/2004 a 30/06/2004, 01/07/2004 a 30/09/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966) e no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972)
sobrepõem-se às recomendações insertas na Portaria que criou o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), que se consubstancia mero instrumento de controle
administrativo, de sorte que eventuais alterações nele inseridas, ou até mesmo a
inexistência deste instrumento, não caracterizam vícios insanáveis.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

[...] (Processo 13227.720066/200791, Rel. Cons. José Sérgio Gomes, Sessão de
23/11/2011, acórdão 1103.00.578)
Assim, rejeito a preliminar de nulidade aventada.”

No presente caso, o mandado de procedimento fiscal foi juntado à fl. 159.
Assim, não vislumbro qualquer nulidade, seja no procedimento, seja no acórdão
de primeira instância, razão pela qual voto no sentido de negar provimento à nulidade alegada.

Do Termo de Revelia – Sra. Maria Sueli Vinhoto Santos
Em recurso, o Contribuinte Recorrente ataca o lavrado Termo de Revelia emitido
contra a responsável solidária, Sra. Maria Sueli Vinhoto Santos, cônjuge do próprio Recorrente.
Todavia, a responsável não apresentou impugnação, razão pela qual foi lavrado o
termo.
Neste sentido, destaco o previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.

Soma-se a tal fato o previsto no Código de Processo Civil:
CPC 1973 (vigente na interposição do recurso)
Art. 6o. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.

CPC 2015 (atual)
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.

Assim, não há como admitir a impugnação e recurso voluntário apresentados pelo
Contribuinte Recorrente em prol da responsável solidária, salvo em caso de cancelamento do
lançamento.
Neste sentido, voto por manter a responsabilização solidária do cônjuge revel.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, da Lei 7.713/88:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

Esta questão está regulamentada nos art. 806 e 807 do RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessário acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Assim, a infração tipificada por acréscimo patrimonial a descoberto caracteriza-se
pelo excesso das aplicações sobre as origens no curso do ano-calendário e tem fundamento legal
no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como nos art. 3°, da Lei no 7.713/1988,
c/c arts. 806 e 807, do Decreto no 3.000/1999 RIR/99.
Nessa perspectiva, os procedimentos fiscais relativos à apuração de acréscimo
patrimonial não declarado (a descoberto) compreendem, necessariamente, a verificação, mês a
mês do ano-calendário (janeiro a dezembro) fiscalizado, dos recursos/origens e sua
compatibilidade com os dispêndios/aplicações, numa sequência lógica e interligada, a influenciar
positiva ou negativamente a apuração do mês seguinte, de forma a identificar eventual acréscimo
patrimonial passível de tributação de imposto de renda, no mês, ou nos meses, que restarem
caracterizadas as incompatibilidades, isto é a diferença negativa entre recursos (origens) e
dispêndios (aplicações).
Acontece que as razões recursais são cópia fiel da impugnação, inclusive o
Recorrente não aduz novas razões no recurso voluntário (fls. 185-219) perante a segunda
instância, limitando-se a reproduzir os argumentos da impugnação (fls. 127-153) na sua
integralidade.
E, neste caso, como dito, o Recorrente apresenta os argumentos ipsis litteris da
impugnação, inclusive os mesmos destaques (grifos e negritos).
Assim, considerando que o recurso voluntário em questão, apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, §3o
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de
pleno acordo:
[...] Voto
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

[...]
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, da Lei 7.713/88:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei".
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...) (não
grifado no original)

Esta questão está regulamentada nos art. 806 e 807 do RIR — Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessário acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n°4.069/1962, art. 51, § 1°)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova,
pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez 'que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso. (não grifado no original)

Nesse sentido, o entendimento de que o contribuinte deve comprovar a origem dos
recursos para justificar os acréscimos patrimoniais, com prova documental hábil e
idônea, encontra-se pacificado na jurisprudência administrativa:
IRPF — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO — Tendo sido
comprovados com documentos hábeis e idóneos a origem dos recursos que
deram origem ao incremento do patrimônio do contribuinte, afasta-se a exigência
tributária calculada com base no acréscimo patrimonial justificado. (Acórdão n.°
102-44.286, 2" Câmara do 1° CC, recurso parcialmente provido, 06/06/2000)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DA ORIGEM –
Cabe ao Contribuinte comprovar a origem dos recursos que suportam o
acréscimo patrimonial a descoberto, levantado pela fiscalização. Em não sendo
apresentada tal prova, deve ser mantido o auto de infração. (Acórdão 106-12830,
6a Câmara do 1° CC, negado provimento por unanimidade, 28/08/2002)

No caso em comento, o contribuinte deixou de indicar que o acréscimo patrimonial
demonstrado pela autoridade fiscal seria sustentado por rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, o que lhe seria uma situação
favorável, posto que, se fossem sustentados por rendimentos tributáveis não declarados
o resultado, em termo de atuação fiscal, seria o mesmo do lançamento presentemente
combatido, desta feita por omissão de rendimentos.
Entretanto, procurou o impugnante demonstrar que há incorreções na apuração do
acréscimo patrimonial, cujo valor seria, no máximo, de R$ 61.194,06.
Verifica-se, então, que o valor do crédito tributário correspondente a esse acréscimo é
matéria incontroversa, insusceptível de modificação nas instâncias julgadoras
administrativas, e sujeita a exigência imediata, posto que não suspensa pela
impugnação.
Os pontos de divergência, no que toca à apuração do acréscimo patrimonial se resumem
a um alegado erro de fato no tocante ao aumento do valor de um imóvel na declaração
de bens, e à não quitação de uma parcela de uma dívida.
No tocante ao aumento do valor do imóvel sob lote 12, quadra 5, do Jardim TV Morena,
alega o contribuinte que teria ocorrido erro de fato ao aumentar seu valor de R$
130.740,23 para R$ 188.330,75, visto não ter ocorrido nenhuma reforma ou ampliação,
e afirma terem sido retificadas as declarações dos exercícios 2007 e 2008, para
consignar o valor correto.
O fato do contribuinte ter declarado o aumento do valor do imóvel em R$ 57.590,52,
possivelmente relativo a benfeitorias, reformas ou ampliações realizadas no imóvel,
influenciou neste exato valor a determinação do acréscimo patrimonial a descoberto, e
conseqüentemente, a exigência fiscal. Como se trata de informação proveniente de
declaração apresentada pelo próprio contribuinte, eximida estava a autoridade fiscal de
fazer a correspondente prova.
Em sede de impugnação, o contribuinte argüiu a existência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Deve-se dizer que, embora, em princípio, não seja a Delegacia de Julgamento
competente para apreciar o pedido de retificação da declaração e, mais que isso, a
legislação vede, após a ocorrência do lançamento de ofício, a retificação da declaração
com a finalidade de reduzir o imposto, conforme dispõe o § 10, art. 47, do Código
Tributário Nacional, a jurisprudência administrativa admite a reforma de lançamento
quando comprovado que ocorreu erro de fato na elaboração da declaração de ajuste.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

No caso em exame, porém, embora o contribuinte argua a ocorrência de erro de fato, e
afirme ter tomado providências para corrigi-lo em declarações de outros exercícios, não
apresenta qualquer elemento probatório que conduza à conclusão de que tal erro
efetivamente ocorreu. Limita-se a afirmar que há erro e que não houve o dispêndio
correspondente.
A admissão das razões do impugnante depende da prova dos fatos alegados, como se
depreende dos seguintes dispositivos legais, aplicáveis ao processo administrativo
fiscal.
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Lei 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.

Portanto, o lançamento regularmente efetuado somente pode ser modificado quando a
impugnação, em que o contribuinte defenda suas razões de fato e de direito, seja
acompanhada dos elementos necessários para provar as alegações expendidas, mesmo
quando alegado que se trata de erro de fato. Na ausência de comprovação, deve ser
mantido o lançamento que se fundamenta nas declarações apresentadas pelo próprio
contribuinte.
O segundo ponto de discordância diz respeito ao pagamento de uma dívida de R$
130.000,00, que, argumenta o contribuinte, não ocorreu. Segundo suas alegações, o
pagamento foi de apenas R$ 40.000,00, e a parcela de R$ 90.000,00 não foi paga,
permanecendo como dívida junto ao Sr. Edson Vaz da Rosa — o credor original — e
garantida por um contrato de parceria pecuária.
O exame dos documentos pertinentes, cuja autoria e veracidade não são controvertidas
nos presentes autos, quais sejam, o recibo de f. 57 e o contrato de parceria pecuária de f.
88-89, permite concluir pelos seguintes fatos:
a) o recebimento, por parte do Sr. Edison Vaz da Rosa, do valor de R$
130.000,00, pagos pelo Sr. José Aparecido dos Santos, relativo a dívida oriunda
de negócio jurídico incontroverso, sem nenhuma ressalva;
b) a realização de negócio de parceria pecuária em que o Sr. José Aparecido dos
Santos entrega, em negócio de parceria pecuária, 215 vacas, para que o Sr. José
Aparecido dos Santos e Maria Sueli Vinhoto Santos criem em seu imóvel rural,
com a obrigação de entregar parte da renda e devolver os animais ao final do
contrato.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000223/2008-81

Ao que parece, defende o impugnante que teria havido a novação parcial da dívida,
tendo sido pagos apenas R$ 40.000,00 em recursos monetários, e a novação seria
representada pelo negócio de parceria pecuária.
Porém, tal interpretação dos fatos não encontra sustentação nesses documentos.
Efetivamente, a referido parceria pecuária não é negócio jurídico apto a promover a
novação parcial da dívida, posto que, embora estabeleça obrigações para o contribuinte,
essas obrigações decorrem de um fato novo: a entrega de animais para criação, com a
correspondente obrigação de devolve-los ao final de um termo e, neste ínterim, pagar
uma renda.
Em síntese, o alegado pelo impugnante não encontra conformidade nos documentos
apresentados, ainda que junte declaração do Sr. Edson Vaz da Rosa que quer dar aos
documentos a mesma interpretação divergente de seu conteúdo.
Como bem disse a autoridade autuante, "os argumentos não devem prevalecer, posto
que negam e desconstituem os dois documentos". Efetivamente, não é possível
interpretar documentos que declaram fatos e vontades de maneira diversa do que
dispuseram seus conteúdos, a bel prazer do interesse momentâneo dos intérpretes, razão
pela qual também caminhou bem a autoridade, fiscal ao dizer que não é possível anular
o ditos documentos apenas com base nas alegações apresentadas.
E como bem apontou o impugnante: "Nos dizeres do mestre Geraldo Ataliba, (..) 'uma
coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo.’” Se o recibo diz quitar R$ 130.000,00,
não é possível a interpretai' de que o recibo quita R$ 40.000,00. Se o contrato diz que o
parceiro criador entrega 219 vacas, não é possível a interpretação de que o negócio não
contém essa obrigação para o contratante.
Quanto à menção da falta de declaração do direito de R$ 90.000,00 na declaração de
ajuste do Sr. Edson Vaz da Rosa, há se considerar que não é do fato de este contribuinte
elaborar correta ou incorretamente sua declaração que surge a obrigação tributária para
o impugnante. Apenas a ausência da declaração é mais um indício que converge para o
mesmo fato denotado no recibo de pagamento dá divida, mas que nenhum efeito
constitutivo tem por si próprio.
Por estas razões, deve ser mantido o valor do acréscimo patrimonial apurado pela
autoridade fiscal.

Assim, voto por manter o lançamento tributário.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital